Tribunal: TRF3
Processo: 5000476-24.2025.4.03.6121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
131/775)

5000476-24.2025.4.03.6121

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000476-24.2025.4.03.6121

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: JJ CURSINO REPRESENTACAO COMERCIAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS DUTRA ALVES

APELADO: PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EM TAUBATÉ, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS//SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DECRETO-LEI 147/67. MOROSIDADE ADMINISTRATIVA NÃO COMPROVADA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

2. Discute-se a possibilidade de adesão às modalidades de transação abertas junto à PGFN, com a inscrição em dívida ativa dos débitos.

3. O artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal de 1988, assegurando os direitos e garantias fundamentais do cidadão, faz referência ao princípio da duração razoável do processo, seja este em tramitação perante o Poder Judiciário, seja com processamento junto aos órgãos administrativos do Estado.

4. É certo que a Administração Pública não pode postergar indefinidamente a apreciação dos requerimentos formulados administrativamente, no entanto o agente público deve ter prazo razoável para a análise do pedido, independentemente de previsão legal específica do prazo para a solução administrativa, observando-se, dentre outros, os princípios da legalidade e eficiência (artigo 37, CF).

5. A inscrição em Dívida Ativa é procedimento complexo, com fases distintas e prazos próprios. O art. 22 do Decreto-Lei n.o 147/1967 regula o procedimento. A Portaria MF n.o 447/2018, do Ministério da Fazenda, disciplina os prazos para encaminhamento de créditos para fins de inscrição em Dívida Ativa. Superados os prazos regulares para encaminhamento de créditos para fins de inscrição em Dívida Ativa, configura-se a mora administrativa.

6. No caso concreto, a fim de demonstrar a suposta mora administrativa foi juntado contrato social da empresa, CNPJ, Relatório de Situação Fiscal do contribuinte, Relatório de Inclusão no Cadin, cópia do processo administrativo 13032.168621/2025-21, cópia da Portaria MF no 447/2018, cópia dos Editais PGDAU no 06/2024 01/2025, cópia da Portaria PGFN no 1457/2024.

7. Não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

8. Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000476-24.2025.4.03.6121

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: JJ CURSINO REPRESENTACAO COMERCIAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS DUTRA ALVES

APELADO: PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EM TAUBATÉ, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS//SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto por JJ CURSINO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL contra decisão monocrática terminativa de minha lavra, em que nego provimento ao recurso de apelação.

Em suas razões recursais, sustenta a reforma do r. decisum sob o argumento, em síntese, da ocorrência de error in judicando na apreciação da prova pré-constituída, uma vez que o Relatório de Situação Fiscal conta com força probatória, uma vez que “por si só, comprova a existência dos débitos, suas datas de vencimento e a omissão ilegal da autoridade coatora, configurando prova pré-constituída mais do que suficiente para amparar a concessão da segurança”.

Aduz a ocorrência de contradição interna, considerando que, após assentar a tese jurídica de que a superação do prazo legal para inscrição em dívida ativa configura mora administrativa e citar precedente, nega a sua aplicação ao caso concreto, limitando-se a uma análise superficial e formalista da prova, sem adentrar na consequência jurídica da omissão ilegal da autoridade coatora.

Pontua que a omissão da RFB em inscrever os seus débitos em tempo hábil viola o princípio da isonomia, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o principio da eficiência, todos previstos na CF.

Intimada para os fins do artigo 1.021, § 2o, do CPC, a União apresentou contrarrazões (ID 347887085).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

Com efeito, a decisão monocrática recorrida, de minha lavra (ID 344686681) foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de apelação interposta por JJ CURSINO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL em mandado de segurança que impetrou contra ato do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM TAUBATÉ/SP, em que se postulou:

"[...]a) A concessão da medida liminar, sem ouvir as outras partes, para determinar à autoridade coatora, o Sr. Delegado da Receita Federal do Brasil em Confins/MG, para que em 24H cumpra imediatamente o disposto no art. 22 do Decreto-Lei n. 147/1967, promovendo a remessa de todos os débitos vencidos há mais de 90 dias, à PGFN para inscrição em Dívida Ativa da União, bem como determinar à autoridade coatora, Sr. Procurador-Chefe da Procuradoria da Fazenda Nacional, que promova a inclusão de referidos débitos em conta de transação específica para débitos de Simples Nacional, independentemente da limitação temporal ilegal feita pelo art. 2o, inc. I do Edital 6/2024, por violar a legalidade, isonomia, razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, assegurando, ainda, que a Impetrante possa negociar seus débitos nas mesmas condições do edital;

b) Subsidiariamente, a concessão da medida liminar, sem ouvir as outras partes, para determinar à autoridade coatora, o Sr. Delegado da Receita Federal do Brasil em Taubaté/SP, para que cumpra imediatamente o disposto no art. 22 do Decreto-Lei n. 147/1967, promovendo a remessa de todos os débitos vencidos há mais de 90 dias, à PGFN para inscrição em Dívida Ativa da União, por violação à legalidade;

[...]

f) Ao final, que seja concedida a segurança, por sentença, na forma do art.

487, inciso I, do CPC, confirmando-se a liminar outrora deferida, para que a impetrada remeta os débitos para fins de inscrição em Dívida Ativa da União, nos limites do que fora requerido no item "a"; [...]"

A r. sentença (ID 340540028) denegou a segurança. Sem condenação em honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID 340540233), postula a reforma do r. decisum, sob o fundamento, em síntese, de que "a análise da data do requerimento do contribuinte é completamente irrelevante para a aferição da ilegalidade. O ato coator não é a negativa ao pedido, mas a omissão continuada e pré-existente da RFB. Os débitos listados na situação fiscal da Apelante, referentes a competências do início e meados de 2024, já deveriam, por força de lei, ter sido encaminhados à PGFN muito antes do prazo final de elegibilidade do edital (31 de outubro de 2024)".

Aduz que a discricionariedade administrativa encontra limites nos princípios da isonomia, da razoabilidade e da eficiência, bem como argumenta a ilegalidade da barreira temporal do edital quando resultante de omissão estatal.

Devidamente processado o feito, com contrarrazões (ID 340540238), foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

O Ministério Público Federal, não vislumbrando interesse público que justificasse sua intervenção, manifestou-se pelo regular processamento do feito (ID 343107470).

É o relatório.

Decido na forma do artigo 932 do CPC, com fulcro em reiterada jurisprudência desta 3a Turma.

Discute-se a possibilidade de a impetrante aderir à transação fiscal prevista pela Lei n.o 13.988/2020, com a inscrição em dívida ativa dos seus débitos.

Da mora administrativa

O artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal de 1988, assegurando os direitos e garantias fundamentais do cidadão, faz referência ao princípio da duração razoável do processo, seja este em tramitação perante o Poder Judiciário, seja com processamento junto aos órgãos administrativos do Estado.

É certo que a Administração Pública não pode postergar indefinidamente a apreciação dos requerimentos formulados administrativamente, no entanto o agente público deve ter prazo razoável para a análise do pedido, independentemente de previsão legal específica do prazo para a solução administrativa, observando-se, dentre outros, os princípios da legalidade e eficiência (artigo 37, CF).

A inscrição em Dívida Ativa é procedimento complexo, com fases distintas e prazos próprios.

O Decreto-Lei n.o 147/1967 regula o procedimento em seu artigo 22:

"Art. 22. Dentro de noventa dias da data em que se tornarem findos os processos ou outros expedientes administrativos, pelo transcurso do prazo fixado em lei, regulamento, portaria, intimação ou notificação, para o recolhimento do débito para com a União, de natureza tributária ou não tributária, as repartições públicas competentes, sob pena de responsabilidade dos seus dirigentes, são obrigadas a encaminha-los à Procuradoria da Fazenda Nacional da respectiva unidade federativa, para efeito de inscrição e cobrança amigável ou judicial das dívidas deles originadas, após a apuração de sua liquidez e certeza. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 1.687, de 1979)

§ 1o Recebendo o processo, por distribuição, o Procurador da Fazenda Nacional examinará detidamente a parte formal e, verificada a inexistência de falhas ou irregularidades que possam infirmar o executivo fiscal, mandará proceder à inscrição da dívida ativa nos registros próprios, observadas as normas regimentais e as instruções que venham a ser expedidas pelo Procurador-Geral, extraindo-se, ato contínuo, a certidão que, por êle subscrita, será encaminhada ao competente órgão do Ministério Público, para início da execução judicial.

§ 2o O exame do processo ou outro expediente administrativo, a inscrição da dívida, a extração da certidão e, se for o caso, sua remessa ao competente órgão do Ministério Público, federal ou estadual, deverão ser feitos no prazo máximo de cento e oitenta dias, contados da data do recebimento do processo ou expediente, pela Procuradoria, sob pena de responsabilidade de quem der causa à demora. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.163, de 1984)

§ 3o Se no exame do processo fôr verificada a existência de falha ou irregularidade a sanar, o Procurador da Fazenda Nacional solicitará, dentro do mesmo prazo e sob a mesma pena, a repartição competente as providências cabíveis, que serão adotadas no prazo de sessenta dias. Se a repartição exceder qualquer dos prazos previstos neste artigo, a Procuradoria na qual o fato fôr apurado levá-lo-á ao conhecimento do Procurador-Geral, que representará contra o responsável. [...]"

A Portaria MF n.o 447/2018, do Ministério da Fazenda, assim disciplina os prazos para encaminhamento de créditos para fins de inscrição em Dívida Ativa:

"Art. 2o Dentro de 90 (noventa) dias da data em que se tornarem exigíveis, os débitos de natureza tributária ou não tributária devem ser encaminhados pela RFB à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), para fins de controle de legalidade e inscrição em Dívida Ativa da União, nos termos do art. 39, § 1o, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1946, e do art. 22 do Decreto-Lei no 147, de 3 de fevereiro de 1967.

§ 1o O prazo de que trata o caput tem início:

I - no caso de débitos exigíveis de natureza tributária, constituídos por lançamento de ofício, quando esgotado o prazo de 30 (trinta) dias para cobrança amigável, sem a respectiva extinção;

II - no caso de débitos exigíveis de natureza tributária, confessados por declaração, e no caso de débitos de natureza não tributária, findo o prazo de 30 dias fixado na primeira intimação para o recolhimento do débito.

§ 2o No caso de débito parcelado no âmbito do órgão de origem, o prazo de que trata o caput tem início após a rescisão definitiva.

§ 3o Havendo pedido de revisão pendente de apreciação, o prazo de que trata o caput tem início após 30 (trinta) dias da ciência da decisão sobre o pedido.

§ 4o Em se tratando de débitos sujeitos a pagamento em quotas mensais, nos termos da legislação específica, o prazo de que trata o caput terá início no primeiro dia útil do mês seguinte ao do vencimento da última quota, observado o disposto no § 1o do caput. (Redação dada pelo(a) Portaria ME no 353, de 20 de outubro de 2020)

§ 5o Nos débitos de reduzido ou baixo valor, o prazo de que trata caput somente terá início a partir da superação do limite de não inscrição em dívida ativa da União, definido em ato do Ministro de Estado da Economia de que trata o art. 5o do Decreto-Lei no 1.569, de 8 de agosto de 1977, c/c o parágrafo único do art. 65 da Lei no 7.799, de 10 de julho de 1989, e o art. 54 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. (Incluído(a) pelo(a) Portaria ME no 353, de 20 de outubro de 2020)

§ 6o Nas hipóteses de débito de um mesmo grupo de tributos, cujo valor consolidado seja inferior a R$ 100,00 (cem reais), no momento do envio à inscrição em dívida ativa da União, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia dispensará o recolhimento com fundamento no § 1o do art. 18 da Lei no 10.522, de 19 de julho 2002. (Incluído(a) pelo(a) Portaria ME no 353, de 20 de outubro de 2020)"

Superados os prazos regulares para encaminhamento de créditos para fins de inscrição em Dívida Ativa, configura-se a mora administrativa. Neste sentido:

"MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DECRETO-LEI 147/67. MOROSIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO PROVIMENTO DA REMESSA OFICIAL 1. Necessário afastar eventual alegação de perda superveniente do interesse de agir, pois o objeto da demanda não foi entregue ao impetrante de modo espontâneo ao longo do processo. 2. A Constituição da República, em seu art. 5o, LXXVIII, faz referência à razoável duração do processo, guindando-o à categoria dos direitos e garantias fundamentais. Este direito não se destina apenas aos processos judiciais em tramitação perante o Poder Judiciário, sendo plenamente aplicável aos processos administrativos. 3. O art. 22, caput, do Decreto-Lei 147/67 estabelece o prazo de 90 (noventa) dias para as repartições públicas competentes encaminharem os processos ou expedientes administrativos findos à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição em dívida ativa. 4. No mesmo sentido, dispõe o art. 2o da Portaria PGFN/ME 6.155/2021 que os créditos definitivamente constituídos em favor da União deverão ser encaminhados pelos órgãos públicos responsáveis à PGFN dentro de 90 (noventa) dias da data em que se tornarem exigíveis, para fins de controle de legalidade e inscrição em Dívida Ativa da União. 5. Em concreto, o contribuinte foi notificado pelo fiscopara quitar até 31/5/2021 a dívida vencida em 31/1/2019 (ID 258718947), sendo incontroverso que até a impetração do mandamus não havia sido feita a remessa à PGFN para inscrição em dívida ativa. 6. Extrapolado o prazo previsto na legislação, deve ser mantida a sentença. Precedente (TRF 3a Região, 2a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5013507-19.2021.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal OTAVIO PEIXOTO JUNIOR, julgado em 20/05/2022, Intimação via sistema DATA: 15/06/2022). 7. Remessa necessária improvida." (TRF3, 3a Turma, RemNecCiv 5003208-87.2021.4.03.6130, relatora Desembargadora Federal Consuelo Yoshida, j. 15.09.2022)

Do caso concreto

No caso concreto, a fim de demonstrar a suposta mora administrativa foi juntado contrato social da empresa, CNPJ, Relatório de Situação Fiscal do contribuinte, Relatório de Inclusão no Cadin, cópia do processo administrativo 13032.168621/2025-21, cópia da Portaria MF no 447/2018, cópia dos Editais PGDAU no 06/2024 01/2025, cópia da Portaria PGFN no 1457/2024.

Ressalta-se que o relatório de débitos pendentes e os outros documentos acostados são insuficientes para a comprovação sobre a existência ou não de procedimento contencioso, bem como sobre a ocorrência de intimação para cobrança do débito.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte impetrante, mantendo íntegra a r. sentença de 1o grau de jurisdição.

Intimem-se e, oportunamente, baixem os autos à Vara de origem.”

Assim, não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto por JJ CURSINO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DECRETO-LEI 147/67. MOROSIDADE ADMINISTRATIVA NÃO COMPROVADA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

2. Discute-se a possibilidade de adesão às modalidades de transação abertas junto à PGFN, com a inscrição em dívida ativa dos débitos.

3. O artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal de 1988, assegurando os direitos e garantias fundamentais do cidadão, faz referência ao princípio da duração razoável do processo, seja este em tramitação perante o Poder Judiciário, seja com processamento junto aos órgãos administrativos do Estado.

4. É certo que a Administração Pública não pode postergar indefinidamente a apreciação dos requerimentos formulados administrativamente, no entanto o agente público deve ter prazo razoável para a análise do pedido, independentemente de previsão legal específica do prazo para a solução administrativa, observando-se, dentre outros, os princípios da legalidade e eficiência (artigo 37, CF).

5. A inscrição em Dívida Ativa é procedimento complexo, com fases distintas e prazos próprios. O art. 22 do Decreto-Lei n.o 147/1967 regula o procedimento. A Portaria MF n.o 447/2018, do Ministério da Fazenda, disciplina os prazos para encaminhamento de créditos para fins de inscrição em Dívida Ativa. Superados os prazos regulares para encaminhamento de créditos para fins de inscrição em Dívida Ativa, configura-se a mora administrativa.

6. No caso concreto, a fim de demonstrar a suposta mora administrativa foi juntado contrato social da empresa, CNPJ, Relatório de Situação Fiscal do contribuinte, Relatório de Inclusão no Cadin, cópia do processo administrativo 13032.168621/2025-21, cópia da Portaria MF no 447/2018, cópia dos Editais PGDAU no 06/2024 01/2025, cópia da Portaria PGFN no 1457/2024.

7. Não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

8. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão